Tribunal: TJES
Processo: 5014336-20.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014336-20.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEJACIR ANTONIO MERLO JUNIOR
RECORRIDO: LOJAS RIACHUELO SA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014336-20.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
DEJACIR ANTONIO MERLO JUNIOR.

RECORRIDO:
LOJAS RIACHUELO S.A e MIDWAY S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ADEMAR JOAO BERMOND
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REDUÇÃO DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL SOFRIDO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por DEJACIR ANTONIO MERLO JUNIOR em face de LOJAS RIACHUELO S.A e MIDWAY S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Em síntese,
a parte autora alega que em abril de 2022 recebeu uma mensagem de bloqueio do seu cartão de crédito devido a pendências em seu cadastro. Relata que seu nome estava negativado em outra empresa, mas discorda da restrição por afetar suas compras mensais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
julgo

improcedentes
os pedidos iniciais, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignada com a sentença do ID 6376767, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando por já possuir uma linha de crédito contratada com as requeridas, estas não podiam simplesmente alterar o limite sem comunicar ao autor, pois isso enseja descumprimento contratual. Aduz que não havia excedido o limite do seu cartão, e não estava inadimplente, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço pelo banco recorrido, consistente na redução do limite do cartão de crédito de titularidade do recorrente.

Inicialmente, verifica-se no presente caso a incidência do Código de Defesa do Consumidor, figurando o apelante como consumidor (art. 2º da Lei nº 8.078), e o apelado como fornecedor (art. 3º, e seu § 2º, da Lei nº 8.078/1990), tendo aplicabilidade, in casu, à inteligência da súmula nº 297 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Assevere-se que o recorrido responde pelos danos eventualmente causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundamentada na Teoria do Risco da atividade (art. 14, caput, do CDC), bastando para tanto o nexo de causalidade entre o ato comissivo ou omissivo e o resultado danoso.

Dessa forma, a responsabilidade civil só poderia ser afastada por uma das causas excludentes da relação de causalidade (fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior e fato exclusivo de terceiros), conforme o disposto no art. 14, § 3º, do CDC.

Quanto ao ônus da prova, o artigo 373, do Código de Processo Civil, estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova. Nesse sentido, o inciso I, do citado dispositivo prevê que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu alegado direito. Cabe ao réu, conforme previsto no inciso II, do mesmo artigo, o ônus da impugnação específica, não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte ex adversa.

A regra geral do sistema probatório brasileiro, portanto, é a de que cabe à parte que alegar a existência de algum fato ensejador, impeditivo, modificativo ou extintivo de um direito o ônus de demonstrar a sua existência.

Dessa forma, mesmo nas demandas subsumidas ao campo de incidência principiológico-normativo da legislação consumerista, em princípio, não se dispensa o consumidor do ônus da prova do fato constitutivo de seu alegado direito.

As hipóteses – legais e judiciais – de inversão do ônus da prova não eximem o consumidor de provar, minimamente, a existência das situações concretas que ensejaram os danos reclamados em sua petição inicial.

Pois bem, o recorrido sustenta que a tela do aplicativo que o recorrente acessa consta o valor total do seu limite de crédito, bem como qual é o limite ainda disponível para ser utilizado. Do mesmo modo, a alteração no limite de crédito inicialmente disponibilizado ao recorrente está em consonância com a cláusula contratual.

Por sua vez, o recorrente não logrou êxito em desconstituir as alegações do apelado, se limitando a afirmar que não foi notificado.

Deveras, conforme bem analisado pelo magistrado de primeiro grau, o recorrente não comprovou a existência de nexo causal entre a tentativa de compra e a redução de limite de crédito, deixando de fazer prova mínima constitutiva de seu direito, ônus que lhe incumbia.

Diante da inocorrência de falha na prestação do serviço do apelado, não há que se falar em caracterização de danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
todavia, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)